Tribunal: TJMT
Processo: 0002725-53.2018.8.11.0032
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002725-53.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 861.340.431-68 (APELANTE), DANILO ANDRADE ALVES - CPF: 017.605.001-94 (APELANTE), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO – DECADÊNCIA (ART. 23 DA LEI Nº 12.016/09) — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO -ATO OMISSIVO — TERMO INICIAL — EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO - RECURSO PROVIDO.

O marco inicial de cento e vinte dias para requerer o Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009.

A firme jurisprudência do TJ/MT é no sentido de que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança que objetiva a nomeação de aprovado em concurso público se inicia da data de expiração da validade do concurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
Danilo Andrade Alves
e
Carlos Alberto Alves da Silva
contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, no Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo
Prefeito Municipal de Jangada
, extinguiu o processo em razão da decadência para a impetração do mandado de segurança (art. 23 da Lei nº 12.016/09), na qual objetivava a sua nomeação e posse no cargo de Motorista de Ônibus Escolar da Prefeitura Municipal de Jangada.

Em suas razões, os Apelantes aduzem que não houve a decadência do mandado de segurança, pois o ato por eles objurgado é a omissão do Apelado em não efetivar a nomeação e posse, após aprovação em concurso público, e não o ato concernente à contratação irregular de servidores por meio de contratos temporários.

Com efeito, sustentam que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança para combater ato omissivo inicia-se após o encerramento da validade do certame, razão pela qual não houve a ocorrência da decadência no processo.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 66071963).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto Danilo Andrade Alves e Carlos Alberto Alves da Silva contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, no Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo Prefeito Municipal de Jangada, extinguiu o processo em razão da decadência para a impetração do mandado de segurança (art. 23 da Lei nº 12.016/09), na qual objetivava a sua nomeação e posse no cargo de Motorista de Ônibus Escolar da Prefeitura Municipal de Jangada.

Isto posto, emerge dos autos que a impetração do remédio constitucional se deu em decorrência da inércia do Apelado em nomear os Apelantes no cargo de Motorista de Ônibus Escolar da Prefeitura Municipal de Jangada, para o qual concorreram no concurso público objeto do Edital nº 01/2014, sendo classificados em 3º e 4º lugar, diante da necessidade da ocupação do cargo.

Dito isto, é certo que o marco inicial de cento e vinte dias para requerer o Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009.
E que tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato torna-se operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

“
Art. 23.
O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

In casu,
constato que embora a sentença tenha fixado que o termo inicial para a impetração do mandado de segurança seja a data do recebimento do ofício pela Defensoria Pública, concernente aos contratos temporários, entendo que tal convencimento destoa da jurisprudência desta E. Corte e de meu entendimento.

É que o ato combatido pelo
mandamus
não é a contratação de terceiros pelo Apelado - como exposto na sentença -, mas sim a omissão do Apelado em efetuar a nomeação e posse dos Apelantes, aprovados em concurso público, diante de suposta necessidade da Administração Pública, durante a vigência do certame.

Neste espeque, a firme jurisprudência do TJ/MT é no sentido de que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança que objetiva a nomeação de aprovado em concurso público se inicia da data de expiração da validade do concurso.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.
Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016). (N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Tal convencimento se extrai pelo fato de que, durante a vigência do concurso, a Administração detém a discricionariedade para efetuar a nomeação e posse dos aprovados. Enquanto que, findada a validade do certame, não mais poderá efetuar a nomeação de aprovados no concurso, momento, este, que nascerá o interesse do aprovado que não foi nomeado.

Assim, considerando que o concurso em questão foi homologado em 29/09/2014, com validade de 2 (dois) anos, prorrogado por mais 2 (dois) anos, conclui-se que o termo inicial para a contagem dos 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança é o dia 29/09/2018.

Com efeito, tendo em vista que o remédio constitucional foi impetrado em 1º/08/2018 (antes da encerramento da validade), depreende-se que este não foi afetado pela decadência, de modo que a sentença merece reforma.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença de primeiro grau e, por consequência, determinar o retorno dos autos para o seu regular prosseguimento, com a notificação do Impetrado para prestar informações (art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09) e a oitiva ao Ministério Público (art. 12 da Lei nº 12.016/09).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021